Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720483-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31281733) opostos por ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A em face de M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME, ante Acórdão (ID 31043451) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 18:09:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador